Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. CÔMPUTO DAS PARCELAS PAGAS PARA EFEITOS DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PELO MUTUÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo em vista que a autora, ao calcular o saldo devedor do contrato de empréstimo firmado pelas partes, promoveu o abatimento das parcelas efetivamente pagas, limitando a cobrança às parcelas inadimplidas e às vincendas, carece de amparo a tese de excesso de cobrança defendida pelo réu no recurso de apelação.
2. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados. Exigibilidade suspensa.